Tribunal: TJSP
Processo: 1010075-75.2021.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO – L.E.R./D.O.R.T. – OMBRO DIREITO - NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE – A moléstia pericialmente constatada no ombro direito do obreiro, advinda do trabalho exercido, reduz a capacidade laboral e dá ensejo ao auxílio-acidente – Procedência mantida.

JUROS DE MORA – Incidentes a partir da

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO – L.E.R./D.O.R.T. – OMBRO DIREITO - NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE – A moléstia pericialmente constatada no ombro direito do obreiro, advinda do trabalho exercido, reduz a capacidade laboral e dá ensejo ao auxílio-acidente – Procedência mantida.

JUROS DE MORA – Incidentes a partir da contestação (1.8.2022), pois inexiste ato formal de citação, conforme índice previsto na Lei no 11.960/09.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J. - Aplicação da Emenda Constitucional no 113/21 a partir de sua entrada em vigor.

RECURSO DO AUTOR – ALTERAÇÃO DA D.I.B. – Alterada para a primeira alta médica (1.5.2021), relacionada ao mesmo mal, nos termos do tema 862 do S.T.J. - RECURSO ACOLHIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação sob a égide do N.C.P.C. – Ausência de valor líquido – Arbitramento na fase executiva.

CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – Isenção do I.N.S.S. apenas das custas processuais, respondendo, porém, pelas despesas do processo comprovadas nos autos.

Sentença de procedência mantida – Recurso do autor parcialmente provido (alteração da D.I.B.) - Recurso voluntário da autarquia e reexame necessário parcialmente providos (isenção das custas e marco inicial dos juros moratórios), com observação (correção monetária e verba honorária).